Tribunal: STF
Processo: Rcl 87645
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Benjamim Guimarães Martins alega ter o Juízo da 44ª Vara do Trabalho de São Paulo descumprido decisões transitadas em julgado que declararam o imóvel como bem de família, bem como violado os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito social à moradia e à saúde.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial atacada viola princípios constitucionais e decisões judiciais oriundas da 83ª Vara do Trabalho de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR, Edson Fachin). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente